Tribunal: STF
Processo: HC 107548
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime militar. Desacato. Incidência do princípio da insignificância. Supressão de instância. Inadmissibilidade. Insuficiência probatória. Dilação vedada na via processual eleita. Writ parcialmente conhecido e, nessa medida, denegado.



    1. A apreciação do tema relativo à incidência do postulado da insignificância, ventilado nesta impetração, não enseja conhecimento, porquanto não apreciado pelo Superior Tribunal Militar, importando na ocorrência de supressão de instância, o que não se admite.



    2. A análise da alegada fragilidade probatória enseja, necessariamente, reexame aprofundado do cotejo fático-probatório, inadmissível na via eleita.



    3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.